Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007102-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ
AGRAVADO: AGROPECUARIA ALVORADA LTDA - ME, HELVIO MARTINS, MARIO ORTOLANI CICCHITTI
Vistos etc.
Em que pese a certidão acostada no ID. 85034492 que aponta eventual prevenção relacionada ao Agravo de Instrumento n. 1016525-62.2020.8.11.0000, verifica-se que na verdade a presente ação possui como prevenção o Agravo de Instrumento n. 6137/2014 de relatoria do Exmo. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, o qual debateu sobre os mesmos objetos e possui as mesmas partes do presente.
Diante disso, determino a redistribuição ao relator prevento.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora